Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-66.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-01

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDOS OFICIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. CONSONÂNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEFERIMENTO.

1. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos convergem para o entendimento de que a moléstia que acomete a segurada é temporária, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas no parecer elaborado pelo perito oficial indicado pelo Juízo.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a lesão acidentária e as atividades laborais desempenhadas pelo trabalhador, defere-se o benefício do auxílio-doença acidentário.

3. Recurso não provido.